Tribunal: TJSP
Processo: 2373944-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação à avaliação judicial deve ser acompanhada de laudo técnico ou outro elemento que lhe confira respaldo, o que não ocorreu no caso.
2. O agravante não possui legitimidade para atuar em defesa de terceiro,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação à avaliação judicial deve ser acompanhada de laudo técnico ou outro elemento que lhe confira respaldo, o que não ocorreu no caso.
2. O agravante não possui legitimidade para atuar em defesa de terceiro, inexistindo interesse jurídico que justifique sua manifestação nesse sentido.
3. A decisão recorrida não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo corretamente rejeitado os embargos de declaração e determinado o prosseguimento do feito.
4. Agravo de instrumento não provido.